Tribunal: TJDFT
Processo: 0710583-44.2022.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO. REGIME DE PENA. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME ABERTO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, o recurso deve ser conhecido.
2. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97, que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo. Remanesce o tipo penal, cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. Precedentes no STJ: "é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941" (RHC n. 56.128/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/3/2020) e nesta Turma (Acórdão 1417641). O reconhecimento da repercussão geral no julgamento da matéria (RE 966.177) não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem impede a eficácia da norma. Assim, o fato é típico.
3. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva (Acórdão 1308859).
4. O regime semiaberto é o aplicável para o caso de reincidente com pena igual ou inferior a quatro anos e não possua circunstâncias judiciais negativas, na forma do artigo 33, § 2o, b, do CP e Súmula 269 do STJ. Não há previsão legal de que o reincidente inicie no regime aberto, o que desrespeitaria a individualização da pena.
5. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.